Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-40.2022.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005780-40.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL ALVES RODRIGUES - CPF: 041.465.731-49 (RECORRENTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA
“SABEMI SEGURADO
”
- INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO -
QUANTUM
REDUZIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado Banco Bradesco S/A, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

2.

Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixaram de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, o qual mesmo desconhece.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros.

5.

Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

6.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar, as requeridas solidariamente a pagar ao requerente, a restituição dos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, no valor de R$ 1.475,16 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), inclusive as descontadas no curso do processo (art. 323 do CPC), corrigidos monetariamente pelo INCP a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso (Súmula 43 STJ).

Ainda, condenou, as requeridas solidariamente a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente
,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação da sentença (362 STJ).

Por fim,
declarou inexistente o débito em discussão nesse processo.

O recorrente
BANCO BRADESCO S/A arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito
requer a reforma da sentença visando à improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a indenização por danos morais seja julgado improcedente ou a redução do valor arbitrado.

O recorrente
SABEMI SEGURADORA S.A.

requer a reforma da sentença visando à improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a indenização por danos morais seja julgado improcedente ou a redução do valor arbitrado.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De inicio,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado Banco Bradesco S/A, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

O recorrido ingressou com a presente ação aduzindo que
foi descontado de sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, serviço não contratado,
qual seja,
“
Sabemi Segurado”,
desde o mês de janeiro/2019,

no valor mensal que ultrapassa R$ 30,00 (trinta reais)
.

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois, comprovados os descontos indevidos na conta bancária do requerente sem sua anuência.

Conforme apontado na sentença, os reclamados não trouxeram aos autos contrato que legitime os descontos realizados na conta bancária do consumidor, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe cabe.

Desta forma, os recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se revelam indevidas as cobranças realizadas.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que, a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do autor. Comprovada essa aptidão, visto que os descontos foram realizados sob a rubrica “Bradesco Vida e Previdência”, deve ser rejeitada a preliminar arguida.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, obriga a requerida a devolver em dobro o valor cobrado de forma indevida.
Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a repetição de indébito deve ser dobrada. Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 10112456420218110004 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei)

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 3.000,00
(três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, bem assim com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Por fim, inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais ao montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023